Tribunal: TJDFT
Processo: 0739042-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REVISÃO DA CLÁUSULA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, os agravantes requereram a concessão da liminar para que se “determine a alteração e substituição do índice IGPM pelo IPCA, apenas e tão somente das parcelas já vencidas, restando para o mérito da ação originária a alteração contratual e o saldo devedor”.
2. Os recorrentes sustentaram que a obrigação se tornou excessivamente onerosa sem, contudo, apontar qualquer ilegalidade ou inadequação da utilização do IGPM para correção monetária.
3.Imperioso ressaltar que a correção monetária constitui tão somente a recomposição do valor da moeda deteriorado pela inflação e não propriamente um ganho para o credor.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.